Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ATO IMPUGNADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que desconsiderou a personalidade jurídica de ofício e determinou a inclusão do recorrente no polo passivo do cumprimento de sentença.
2 – Desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Impossibilidade. Probabilidade do direito e perigo de dano. Em exame à luz de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a medida postulada. A desconsideração da personalidade jurídica é instaurada a pedido do Ministério Público ou da parte (art. 133, CPC). Não se admite a modalidade de desconsideração de ofício. Nesse sentido: (Acórdão 1432879, 07003784020228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). A instauração do incidente pode ser feita no curso do processo principal, em razão da informalidade que norteia o sistema dos Juizados Especiais, porém os requisitos legais não podem ser mitigados. O pedido deve vir em petição fundamentada e os requeridos devem ser citados, assegurando-lhes o contraditório, com a produção de provas (artigos 134-137, CPC). Tais regramentos não foram observados na origem, de modo que resta presente a probabilidade do direito (ID 133964009 – processo de origem 0736539-40.2019.8.07.0016). O perigo de dano reside na possibilidade de haver apropriação de valores na fase da execução, em prejuízo da discussão de mérito sobre a titularidade da obrigação. Neste quadro, o ato de desconsideração da personalidade jurídica, na origem, não subsiste. Ademais, não obstante as informações prestadas pelo juiz processante (ID 39399816-39399817), o ato impugnado não se refere à inclusão do sócio da executada no polo passivo (ID 127466417 – processo de origem), mas ao ato que incluiu o recorrente, que já sofre constrição em seus ativos sem observância do devido processo legal previsto para o incidente. Agravo de instrumento a que se dá provimento para confirmar a decisão que concedeu a antecipação de tutela recursal para sustar a eficácia da decisão, na origem, que desconsiderou a personalidade jurídica.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
E